Tribunal: TJES
Processo: 5014705-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014705-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARGARIDA GARCIA DE ALCANTARA

AGRAVADO: ADRIELI GRIPPA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. REQUISITOS DO ART. 59, §1º, DA LEI DE INQUILINATO DEMONSTRADO. DESOCUPAÇÃO DETERMINADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. a Lei de Locações (Lei nº 8.245/1991), em seu art. 59, §1º, inciso IX, autoriza expressamente a concessão de medida liminar para desocupação do imóvel, no prazo de quinze dias, quando o pedido estiver fundamentado na “f
alta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
”;

2. Demonstrados os preenchimentos dos requisitos da Lei 8.245/91, deve ser concedida a medida liminar de despejo

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Processo nº: 5014705-79.2024.8.08.0000

Agravante: Margarida Garcia de Alcântara

Agravada: Adrieli Grippa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Margarida Garcia de Alcântara contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de desocupação liminar do imóvel locado.

A agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou os documentos apresentados nos autos, os quais demonstram o inadimplemento do locatário, ora agravado, bem como o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991. Afirma que, além de comprovar a constituição do devedor em mora e apresentar o comprovante de recebimento da notificação, realizou o depósito de caução correspondente a três meses de aluguel, requisito necessário à concessão da liminar de desocupação.

Decisão deferindo a liminar recursal (ID 10151916).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada (ID 11132681).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte recorrente se insurge contra a decisão que indeferiu seu pedido de tutela antecipada para a determinação da desocupação liminar do imóvel locado pela parte agravada.

Para tanto, sustenta que a decisão desconsiderou os documentos apresentados, os quais demonstram o inadimplemento da locatária, bem como o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991.

Afirma que, além de comprovar a constituição do devedor em mora e apresentar o comprovante de recebimento da notificação, realizou o depósito de caução correspondente a três meses de aluguel, requisito necessário para a concessão da liminar de desocupação.

O agravo de instrumento interposto contra a decisão que versa sobre tutela de urgência tem sua cognição limitada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedado o aprofundamento sobre o mérito da ação, notadamente sobre questões não analisadas pelo magistrado de origem.

Conforme consignado na decisão inicial, a Lei de Locações (Lei nº 8.245/1991), em seu art. 59, §1º, inciso IX, autoriza expressamente a concessão de medida liminar para desocupação do imóvel, no prazo de quinze dias, quando o pedido estiver fundamentado na “f
alta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
”.

Nesse caso, o locador deve também garantir o juízo mediante caução correspondente a três meses de aluguel.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INADIMPLEMENTO ADMITIDO – GARANTIAS DO ARTIGO 37 DA LEI DO INQUILINATO NÃO PREVISTAS – DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM – LIMITES OBJETIVOS DA LIDE – CAUÇÃO DISPENSADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liminar de despejo pode ser deferida em favor do locador, sem a oitiva do locatário, desde que: A) haja falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação; B) o contrato não contenha as garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91; C) o interessado preste caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel. 2 . No caso dos autos, a agravante confirma o inadimplemento descrito na exordial e o contrato estabelecido entre as partes não contempla quaisquer das garantias do artigo 37 da Lei do Inquilinato. 3. O questionamento acerca da propriedade do imóvel extrapola os limites de cognição da presente ação e não justifica o inadimplemento verificado. 4. Ademais, considerando as peculiaridades fáticas dos autos, em que o inadimplemento alegado supera em muito os 03 (três) meses de aluguel que seriam exigidos como caução, esta pode ser dispensada. 5. Embora o agravado não tenha demonstrado que procedeu à notificação extrajudicial da locatária/agravante para desocupar o bem, ressalta-se que o imóvel objeto da lide é residencial e a demanda se baseia na falta de pagamento, de modo que a notificação não constituía requisito para o ajuizamento. 6 . Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 50150022320238080000 Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/06/2024)

No caso, contata-se que a agravante demonstrou o inadimplemento contratual (ID 39534094 dos autos de origem), inclusive o IPTU não quitado no período, promoveu a regular notificação à agravada (ID 39535453 dos autos de origem), além de comprovar o depósito da caução (ID 39673165 dos autos de origem).

O contrato de locação (ID 39534093 dos autos de origem), por sua vez, foi realizado entre as particulares, sem intermediação de imobiliária, não constando nenhum das garantias do art. 37 da Lei nº 8.245/1991.

Assim, os requisitos para a concessão do despejo liminarmente foram integralmente demonstrados.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar a desocupação do imóvel locado no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório, caso o agravado não cumpra a determinação voluntariamente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.